Tribunal: STF
Processo: ARE 1576286
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jorge Alberto Anders, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - IMPRESCRITIBILIDADE RECONHECIDA PELO STF - CONDUTAS QUE INFRINGIRAM OS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA - FRUSTRAÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO - DANO AO ERÁRIO VERIFICADO - ÔNUS PROBATÓRIO CUMPRIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRESENÇA ELEMENTO SUBJETIVO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    1. A citação por edital é uma forma de citação ficta utilizada nos casos em que o réu é desconhecido ou incerto, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos casos expressos em lei, conforme dispõe o art. 256 do CPC.



    2. No caso dos autos, foram realizadas incontáveis diligências para tentativa de localização da requerida, com expedição de inúmeros mandados, ofícios e Cartas Precatórias, todas infrutíferas. Desse modo, perfeitamente cabível a realização da citação ficta. Preliminar afastada.



    3. Em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa” (RE 852475). 



    4. Sobre a alegada prescrição intercorrente, já decidia o STJ, de forma reiterada, que referido instituto não era aplicável nas ações de improbidade, porquanto o artigo 23 da LIA somente se refere à prescrição quinquenal para ajuizamento da ação, contados do término do mandato, cargo em comissão ou função de confiança, lapso observado à época do ajuizamento da demanda pelo Parquet. 



    5. Prevê o supracitado artigo 10 os chamados de atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, punindo o administrador que age com dolo ou culpa em sua conduta ilícita.



    6. Já o artigo 11 da Lei 8.429/92 é comumente chamado pelos Doutrinadores de "norma de reserva", com incidência residual, pois ainda que a conduta perpetrada pelo agente não cause danos ao patrimônio público ou acarrete enriquecimento ilícito do agente, será possível configuração do ato de a improbidade por inobservância dos princípios regente da atividade estatal. 



    7. Os convites 71/97 realização e 102/97, para realização da campanha de multivacinação, não seguiram o formalismo previsto na Lei de Licitações, na exata medida em que foram de encontro ao disposto nos artigos 22, § 6°, e 40, I, ambos da Lei 8.666/93.



    8. A Administração convidou as mesmas empresas para realização da Licitação, frustrando seu caráter competitivo, não havendo qualquer justificativa para a medida. 



    9. Ainda, a leitura do edital não permite saber a função e a qualificação do pessoal a ser contratado, bem como o quantitativo para cada função, causando grave prejuízo aos participantes e eventuais interessados, afrontando os Princípios da Competitividade e Legalidade. 



    10. A conduta dos requeridos importou também em prejuízo ao erário, com pagamento de valor superior pelo serviço, colidindo novamente com od Princípios norteadores da licitação.



    11. Há farta prova documental demonstrando a ocorrência dos ilícitos, em especial os documentos apresentados com a exordial e a mídia colacionada à fl. 689, por requerimento do próprio apelante.



    12. O elemento subjetivo restou comprovado nos autos, admitindo o gestor a repetição das empresas licitantes nos procedimentos em debate, bem como utilização dos servidores municipais em decorrência da baixa remuneração auferida, demonstrando dolo em sua conduta na realização dos certames em desacordo com as normas legais. Já a segunda requerida também agiu de forma dolosa, emitindo nota com quantitativo de funcionários superior ao realmente utilizado, recebendo valores unitários além daqueles apresentados em sua proposta comercial. 



    13. Irrelevante a aprovação das contas do Gestor pela Câmara ou pelo Tribunal de Contas, decidindo de forma reiterada o Superior Tribunal de Justiça que "a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, quando comprovada conduta ilícita, independe da aprovação ou rejeição das contas do agente público pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. (...) a (AgInt no REsp 1367407/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 08/08/2018).



    14. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº 0803593-02.2001.8.08.0024, Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 12.11.2018)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, LIV, LVII, 37, caput e §6º, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que “ [...] o Recorrido não comprovou nenhum ilícito praticado pelo Recorrente, a imputação de ato de improbidade administrativa feita pela r. acordão e sentença configura, de forma flagrante, violação frontal contra a constitucionalidade da responsabilidade objetiva do agente público [...]”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  Veja-se:



    “19. Acima de tudo, a violação que no presente Recurso Extraordinário se aponta vai de encontro ao entendimento de Estado Democrático de Direito e definição de devido processo legal. Ora, uma das conquistas mais fortemente observadas desde os tempos da ditadura foi a possibilidade de responder ao que lhe é imposto.



    20. Pois bem, no presente recurso questiona-se a violação aos princípios formadores do Estado Democrático de Direito, uma vez que o v. acórdão violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    21. Entender pela inexistência de Repercussão Geral em uma situação de clara negativa de prestação jurisdicional por parte da Quarta Câmara Cível do TJES é violar os princípios constitucionais e direitos fundamentais acima apontados.



    22. Verifica-se, portanto, que se trata de situação em que a repercussão geral do presente recurso resta demonstrada de forma cabal, eis que as violações à Carta Magna, que foram devidamente apontadas anteriormente, jamais podem ser chanceladas pela mais alta corte brasileira.” (e-doc 56, fl.4)



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por fim, cumpre registrar que o Tribunal de origem entendeu que “O elemento subjetivo restou comprovado nos autos, admitindo o gestor a repetição das empresas licitantes nos procedimentos em debate, bem como utilização dos servidores municipais em decorrência da baixa remuneração auferida, demonstrando dolo em sua conduta na realização dos certames em desacordo com as normas legais. Já a segunda requerida também agiu de forma dolosa, emitindo nota com quantitativo de funcionários superior ao realmente utilizado, recebendo valores unitários além daqueles apresentados em sua proposta comercial”.



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. EXISTÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1344144 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-232 24-11-2021)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Aplicação da Lei nº 14.230/2021. Dolo reconhecido na origem. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Inadmissibilidade. Súmulas nº 279 e 636/STF. Alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Ofensa reflexa. Art. 93, IX, da Lei Maior. Nulidade. Inocorrência. Decisão fundamentada. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por improbidade administrativa apresenta violação direta à Constituição Federal ou se a controvérsia se limita ao exame de normas infraconstitucionais, insuscetível de apreciação na via extraordinária. III. Razões de decidir 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF. 4. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 5. Conforme entendimento consolidado deste Supremo Tribunal Federal, a análise de eventual ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada exige a interpretação de normas infraconstitucionais, de modo que eventual violação, se existente, seria de natureza reflexa, não atendendo ao requisito do art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1549847 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 25-08-2025)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Ato doloso. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto por Murilo de Campos Valadares e Sebastião Espírito Santo de Castro contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há ofensa direta à Constituição Federal de 1988 e se o revolvimento do acervo fático-probatório é desnecessário para a constatação de que não houve dolo. III. Razões de decidir 3. Ao analisar a legislação infraconstitucional aplicável, bem como o conjunto probatório constante dos autos, o Tribunal de origem consignou que não é possível a conclusão pela improcedência do pedido de plano, o que ocasionaria, consequentemente, a extinção do feito no ato de saneamento do processo. Desse modo, foi determinado o prosseguimento do feito para que a instrução processual correspondente seja realizada. 4. Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 5. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1536218 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-s/n 23-09-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente